Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processo : 0704580-31.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista os embargos de declaração opostos pela instituição financeira (id. 25788648), encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator